Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015280-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA, em favor de NILSON DA CRUZ FERNANDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.
Narra que o paciente responde à ação penal n. 610 -62.2018.811.0031, pela prática, em tese, do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A CP).
Aduz que ao proferir a sentença condenatória, o juízo a quo negou o direito do acusado de apelar em liberdade, entendendo que a prisão do paciente é necessária pois incompatível ao quantum da pena aplicada.
Nas razões, alega carência de fundamentação na decisão, em face da inexistência de causa superveniente que ensejasse a decretação da prisão preventiva, especialmente porque o paciente esteve em liberdade por toda a instrução processual, sem a notícia de qualquer outra conduta ilícita neste período.
É o essencial.
Segundo o ilustre doutrinador FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO “uma das mais belas criações da nossa jurisprudência foi a liminar em pedido de habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade” (in “Manual de Processo Penal”, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 807/808).
De fato, em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Este é o caso dos autos.
O paciente respondeu, em liberdade, à ação penal n. n. 610-62.2018.811.0031, e na sentença foi condenado como incurso nas penas do art. 217-A (PRATICAR ATO LIBIDINOSO), por quatro vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, negando ao direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:
“INDEFIRO ao condenado o direito de eventualmente recorrer em liberdade, eis que incompatível ao quantum da pena aplicada.”
Assim, entendo ser o caso de conceder a ordem de habeas corpus, já que a decisão hostilizada tem por única finalidade antecipar o cumprimento de pena, o que não se admite em nosso sistema e hoje é vedado por lei expressamente, ex vi do § 2o, do artigo 313, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, segundo o qual não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
Os fatos versados nos autos originários ocorreram nos anos de 2013 e 2017, a denúncia foi recebida em 27/07/2018, a audiência instrutória foi realizada em 25/05/2019, com sentença condenatória proferida no dia 16/07/2020.
A excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em sentença sempre necessitou ser evidenciada com base em fatos novos, requisito também positivado atualmente no § 2o, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Em resumo, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da prisão preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.
Sendo assim, concedo a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do decreto cautelar até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator